Tribunal: TJSP
Processo: 1002893-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB" ORDEM CONCEDIDA PELA MAGISTRADA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI No

Ementa:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB" ORDEM CONCEDIDA PELA MAGISTRADA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI No 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002893-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado QUALI PETRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 39495
APELAÇÃO N° 1002893-21.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELADO: QUALI PETRO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
MM. JUIZ (A): PAULA MICHELETTO
MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB"
ORDEM CONCEDIDA PELA MAGISTRADA. RECURSO DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA
PAULISTA.

ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BASEADA NO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017. ATO
NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E
EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO"
PREVISTA
NA
LEI
No
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
DETERMINÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA
AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A
MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a r. sentença, relatório adotado, que concedeu a ordem
em mandado de segurança impetrado por QUALI PETRO
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA “para o fim de abster a Autoridade
Impetrada de aplicar o Decreto n. 62.973/2017 ao licenciamento
ambiental da impetrante, não a sujeitando ao novo procedimento
relativo ao cálculo de preços do licenciamento ambiental e ao
estabelecimento dos demais preços aos serviços afins, aplicando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
3
cálculo anteriormente realizado para tais preços, com a emissão de guia
para pagamento, confirmando a liminar anteriormente concedida” (fl.
138).

Sustenta, em síntese, que seu Diretor
Presidente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
ação, pois o ato (decreto) foi editado por autoridade diversa (o
Governador do Estado). Aduz ser incabível mandado de
segurança contra lei. Defende a legalidade da cobrança, pois
considera que o Decreto Estadual no 62.973/17 supriu lacuna
legal. Alega ser necessária a atualização dos valores, que há
décadas estão defasados. Por esta razão, pede a reforma da
sentença (fls. 145/187).
Recurso processado e contrariado. A d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
arguida pela apelante. Embora o decreto-lei impugnado tenha
sido editado pelo governador do Estado, é a requerida,
representada por diretor presidente, quem o aplica na cobrança
das taxas de licenciamento ambiental. Daí, a sua legitimidade
para figurar no polo passivo da ação.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009, atual
Lei do Mandado de Segurança:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
4
“Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça”
Segundo a clássica lição de Hely Lopes
Meirelles:
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça”1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
5
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente que dispensasse maior trabalho de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que
a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição
inicial. No mandado de segurança, inexiste a fase
de instrução, de modo que, havendo dúvidas
quanto às provas produzidas na inicial, o juiz
extinguirá o processo sem julgamento do mérito,
por falta de um pressuposto básico, ou seja, a
certeza e liquidez do direito"2.
Na hipótese, agiu corretamente a e.
magistrada ao conceder a ordem impetrada.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
6
que cause ou possa causar poluição ambiental através da
emissão de poluente”.
O Decreto estadual n° 62.973/2017, por
sua vez, ao regulamentar o dispositivo supra, passou a
considerar como “fonte de poluição” também a área do imóvel
não ocupada pela atividade poluidora, o que confere maior
amplitude e extrapola o conceito trazido pela Lei n° 997/76.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de Seabra
Fagundes:
“O poder regulamentar prende-se em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-
somente facilitar, pela especificação do processo
executório e pelo desdobramento minucioso do
conteúdo sintético da lei, a execução da vontade do
Estado expressa em ato legislativo”3

Vale ressaltar que a definição prevista no
ato
normativo
impugnado
modificou
substancialmente
o
parâmetro de cálculo do preço das licenças ambientais,
acarretando uma elevação desproporcional do seu valor.
O novo montante cobrado pela CETESB,
além de não possuir relação direta com o porte da atividade e
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
7
com o custo dos serviços prestados, onera sobremaneira as
empresas que necessitam da chancela da sociedade de
economia mista estadual para iniciar ou prosseguir com suas
atividades.
Assim, diante da ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de
rigor o reconhecimento de que a legislação questionada padece
de ilegalidade.
A
questão
foi
analisada
pelo
i.
Desembargador Torres de Carvalho em precedente desta Eg.
Corte:
“Atento ao conhecimento imperfeito da fase
processual e sem adentrar à complexa discussão
sobre a natureza do valor cobrado, se preço ou
taxa, ou da competência para a regulação da
matéria, verifico que a dificuldade de aplicação da
Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB
(que foi objeto de apreciação por esta Câmara no
julgamento da AC no 1016756-49.2016.8.26.0053,
8-2-2018, Rel. Torres de Carvalho) se estende à
aplicação do DE no 62.973/17, que reproduz o texto
da decisão. A nova definição é ambígua, a
demonstrar a dificuldade de redação e expressão
que acomete a administração e o legislador em
geral: não deixa certo se a 'área do terreno
ocupado
pelo
empreendimento
ou
atividade'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
8
corresponde ao terreno todo ou apenas à área
dedicada ao empreendimento ou atividade, que
pode ser apenas parte dele, aqui praticamente
reproduzindo a fórmula anterior; e a ambiguidade
parece ter sido resolvida pela primeira hipótese,
pois
fundamento
da
impetração.
A diferença
assume importância nos empreendimentos situados
em área rural ou em área urbana de maior
dimensão; e foge à razoabilidade, aqui com razão a
agravada, que se considere no cálculo do preço do
licenciamento
área
desvinculada
do
empreendimento que se quer licenciar.
A solução mais adequada é, portanto,
conceder a liminar para restringir o cálculo à área
de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade, construída ou externa, a molde da
definição anterior e como decorre das exclusões
indicadas no próprio artigo” (AI n° Agravo de
Instrumento no 2106188-56.2018.8.26.0000, j. em
05/07/2018).
Nesse sentido, já decidi:
“MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA
“CETESB”. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO PELO
MM. JUÍZO “A QUO”. RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA IMPETRANTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
9
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI N°
12.016/2009.

APARENTE
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N°
62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE
MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE
“FONTE DE POLUIÇÃO” PREVISTA NA LEI N°
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL
DO
VALOR DO TRIBUTO. RISCO DE INEFICÁCIA DA
MEDIDA CASO A SEGURANÇA SEJA CONCEDIDA
APENAS AO FINAL DA AÇÃO, UMA VEZ QUE A
IMPETRANTE
POSSUI
PRAZO
PARA
A
REGULARIZAÇÃO
DA
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA
DE
APLICAR
O
DECRETO
N°
62.973/2017 COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO
DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO
PROVIDO”
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2138231-46.2018.8.26.0000, de minha relatoria).
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002893-21.2019.8.26.0053 -Voto no 39495
10
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator